Tribunal: TJSP
Processo: 2053268-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Partilha
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Decisão que indeferiu o benefício, sob o fundamento de que demonstrada situação financeira incompatível do interessado; empresário atuante na área de tecnologia. Renda diferenciada, a melhor, daquela atinente a boa parte da população economicamente ativa. Pessoa mísera ou empresa claudicante, que seja, não se dispõe a pagar mais de R$ 8.000,00 ao mês

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Decisão que indeferiu o benefício, sob o fundamento de que demonstrada situação financeira incompatível do interessado; empresário atuante na área de tecnologia. Renda diferenciada, a melhor, daquela atinente a boa parte da população economicamente ativa. Pessoa mísera ou empresa claudicante, que seja, não se dispõe a pagar mais de R$ 8.000,00 ao mês a honrar contrato de mútuo e adquirir veículo a fomentar suas atividades. Acerto do bem fundamentado decisum. RECURSO IMPROVIDO.